Tribunal: TJDFT
Processo: 0730622-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da citação por edital em execução fiscal, sob a alegação de omissões relativas à ausência de tentativa de citação no endereço constante da CDA e à falta de enfrentamento expresso de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da tentativa de citação no endereço constante da CDA, e, estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos normativos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, salvo hipóteses excepcionais em que o vício apontado implique, como consequência lógica, a modificação do resultado, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado apreciou, de forma expressa e fundamentada, a validade da citação por edital, com base em elementos constantes dos autos e em jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 414 do STJ e o Tema 102 (REsp 1.103.050/BA).
5. A pretensão recursal revela inconformismo com a decisão proferida, e não omissão do julgado, sendo incabível o uso dos embargos como meio de reexame do acervo probatório ou das conclusões jurídicas adotadas.
6. Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois o acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia com fundamentação adequada. A jurisprudência não exige manifestação literal sobre todos os dispositivos invocados pela parte, desde que a matéria tenha sido suficientemente examinada.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os temas suscitados, ainda que rejeitados, para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária à tese sustentada pela parte. 2. A ausência de manifestação literal sobre todos os dispositivos indicados pela parte não configura omissão, desde que a matéria controvertida tenha sido devidamente enfrentada.”